Tribunal: TJDFT
Processo: 0710667-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710667-71.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VAILDO LOPES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INVERSÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. ANTECIPAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DOS RÉUS ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL SEM INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DA OITIVA. RECLAMAÇÃO PROVIDA. 1. A abreviação da instrução, sem que tenha sido oportunizada ao Ministério Público a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia fere os princípios da verdade real, do contraditório e do devido processo legal, uma vez que obsta a produção de provas, tolhendo o exercício das funções do órgão acusatório. 2. Reclamação conhecida e provida. O recorrente aponta violação aos artigos 400 e 565, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser indevida a designação de nova audiência de instrução e julgamento, tendo em vista a ocorrência de preclusão lógica para o Ministério Público, uma vez que o Parquet anuiu à inversão do rito processual, razão pela qual teria dispensado a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 400 e 565, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Não há se falar em preclusão pelo só fato de o Ministério Público ter assentido com a inversão da ordem de inquirição, que resultou na antecipação do interrogatório dos réus antes mesmo da oitiva das testemunhas de acusação. Na ata da audiência de justificação convertida em audiência de instrução e julgamento não consta tenha o Parquet dispensado a oitiva de suas testemunhas arroladas tempestivamente na denúncia. Consta apenas que não objetou quanto à realização do interrogatório antecipado dos réus, nada mais. Fosse a intenção do Juízo encerrar a instrução logo após o depoimento dos acusados, deveria, então, necessariamente, ser claro quanto a esse desiderato, permitindo assim ao órgão da acusação a possibilidade de se manifestar a respeito em conformidade com as regras processuais. A anuência da acusação quanto à realização do interrogatório antecipado não permite a conclusão de que também dispensou suas testemunhas arroladas a tempo e modo, mas apenas que não enxergou prejuízo em aproveitar o ato para antecipar a fase dos interrogatórios, dada a presença de ambos os acusados no fórum e a concordância da defesa técnica (ID 11399084-Pág.4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024